Tribunal: TJES
Processo: 5005268-14.2024.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Temas repetitivos / Repercussão Geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005268-14.2024.8.08.0000
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
SUSCITANTE: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
SUSCITADO: EDIOVAN PATROCINIO BOONE e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO
976 DO C
PC.

CAUSA
S
PENDENTE
S
NO TRIBUNAL.
IDENTIFICADA
EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS QUE CONTENHAM CONTROVÉRSIA SOBRE A MESMA QUESTÃO DE DIREITO E RISCO DE O
FENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE CÁLCULO.
DIVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO.
IRDR ADMITIDO.

1. Presentes os requisitos do artigo 976 do CPC, diante da efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, e do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, deve ser admitido o IRDR suscitado pelo relator de recurso de apelação pendente de julgamento, objetivando fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.

2. Embora a jurisprudência mais recente desta E. Corte de Justiça esteja firmada, por maioria, no sentido de que a base de cálculo da indenização por acidente de serviço é o dia/subsídio – vencida, a princípio, a tese deste relator, que considera o dia/soldo como base de cálculo (entendimento que já prevaleceu em alguns julgados, inclusive desta relatoria) –, há risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, considerando que, efetivamente, persiste substanciosa divergência entre os Juízos de primeiro grau, gerando recursos provenientes destas demandas, e o subsequente risco de coexistirem decisões conflitantes sobre o tema.

3. Em IRDR anterior, inadmitido em razão da ausência de indicação de causa pendente nesta Corte, fora indicado expressivo quantitativo de processos que tramitavam na origem versando sobre a mesma questão de direito, sendo que, no processo em que suscitado o presente incidente, o pedido autoral foi rejeitado, justamente aplicando-se entendimento, a princípio, vencido (por maioria) nesta Corte, evidenciando a necessidade de uniformização desta questão de direito, visando à garantia da isonomia e da segurança jurídica.

4. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, ADMITIR o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuida-se de requerimento de instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas formalizado pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, com fulcro no artigo 976, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de existência de efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, e risco à segurança jurídica.

Consta da decisão que suscitou o presente incidente, proferida nos autos do recurso de apelação cível nº 002303-18.2020.8.08.0024, que, com a edição da Lei Complementar nº 420/2007, que modificou a modalidade de remuneração dos servidores, incluindo militares, esses passaram a receber seus vencimentos por subsídio e não mais por soldo, o que vem gerando interpretações controvertidas acerca da aplicação da base de cálculo da indenização por acidente de serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006.

Consoante apontado pelo eminente Desembargador requerente, há
“
um número representativo de demandas individuais discutindo a mesma questão de direito relacionada à aplicação da base de cálculo da indenização por acidente de serviço, ou seja, se por dia/soldo ou por dia/subsídio”
, e, apesar de não existir, atualmente, expressiva divergência no Tribunal de Justiça (que, majoritariamente, reconhece a aplicação da base de cálculo por dia/subsídio),
“há substanciosa divergência de entendimento nos Juízos de primeiro grau, especialmente em razão dos recursos provenientes dessas diversas demandas)”.

O eminente Desembargador requerente assentou, na decisão, a indispensabilidade do
“
julgamento da questão de direito, de maneira a compatibilizar, verticalmente, as decisões judiciais através da uniformização do julgamento, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da isonomia”,
assinalando
, além disso
,
que
“o presente requerimento de instauração de IRDR guarda nítido viés de interesse social, considerando as proporções do nosso Estado, servindo para pacificar a matéria no âmbito do Poder Judiciário, impedindo a coexistência de decisões conflitantes em processos idênticos”.

Como sabido, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe o instituto do “incidente de resolução de demandas repetitivas” e condicionou o seu cabimento à presença concomitante de dois requisitos, a saber:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I – efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II – risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

A doutrina
1
nos ensina que:

Tais requisitos de admissibilidade denotam: (a) o caráter não preventivo do IRDR, (b) a restrição do seu objeto à questão unicamente de direito, não sendo cabível para questões de fato e(c) a necessidade de pendência de julgamento de causa repetitiva no tribunal competente.

...

É preciso, como visto, que haja efetiva repetição de processos. Não cabe IRDR preventivo. Mas se exige que haja risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Esse requisito reforça a vocação do IRDR para formação de precedentes, aliando-se ao disposto no art. 926 do CPC.

Exatamente por isso, somente cabe o incidente quando já houver algumas sentenças antagônicas do assunto. Vale dizer que, para caber o incidente, deve haver, de um lado, sentenças admitindo determinada solução, havendo, por outro lado, sentenças rejeitando a mesma solução. É preciso, enfim, haver uma controvérsia já disseminada para que, então, seja cabível o IRDR. Exige-se, em outras palavras, como requisito para a instauração de tal incidente, a existência de prévia controvérsia sobre o assunto.

Ainda de acordo com o CPC (art. 977), o pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente do tribunal pelo juiz ou relator, por ofício (inciso I), pelas partes, por petição (inciso II), pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição (inciso III), instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para instauração do incidente (parágrafo único).

Segundo o art. 978,
caput
, do mesmo diploma, o julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal, estabelecendo o seu parágrafo único que o órgão incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

Em que pese o código não ter estabelecido expressamente a necessidade de existência de causa pendente no tribunal
2
, esta Corte já definiu que o cabimento do incidente está condicionado a um processo pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apto a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.

Foi por essa razão, a propósito, que, de forma bem fundamentada, não foi admitido o IRDR nº
0023053-79.2021.8.08.0000,
que trata da mesma questão jurídica suscitada no presente IRDR,

conforme a seguinte ementa, de relatoria do eminente Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL MILITAR. BASE CÁLCULO.
INSTAURAÇÃO POR
OFÍCIO DO JUIZ.
AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE
CAUSA PENDENTE NO TRIBUNAL.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
NEGATIVO
.
NÃO IDENTIFICADA OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.
IRDR NÃO ADMITIDO.

1.
Para admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR é necessária a existência de causa pendente de julgamento no tribunal (de competência recursal ou originária), apta a fixar o entendimento aos diversos processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.

2.
Hipótese em que o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho indicou como causas pendentes nesta Corte processos cujos apelos já foram julgados, os quais, portanto, não servem como causa-piloto para instauração do incidente, ainda que não julgados os embargos de declaração, de fundamentação vinculada.

3
.
Não há ofensa à isonomia e à segurança jurídica se não prevaleceu na jurisprudência recente o entendimento divergente inicialmente apontado, ainda que não haja unanimidade na conclusão dos julgamentos.

4.
Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido.

Contudo, no caso, o presente IRDR foi suscitado nos autos do recurso de apelação nº 002303-18.2020.8.08.0024, de relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, que, também, indicou os recursos de apelação nº 00247-90.2019.8.08.0024 e 0031188-76.2019.8.08.0024.

Embora, de fato, a jurisprudência mais recente desta E. Corte de Justiça esteja firmada, por maioria, no sentido de que a base de cálculo da indenização por acidente de serviço é o dia/subsídio – vencida, a princípio, a tese deste relator, que considera o dia/soldo como base de cálculo (entendimento que já prevaleceu em alguns julgados, inclusive desta relatoria) –, tal como assentado pelo eminente Desembargador requerente, há risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, considerando que, efetivamente, persiste substanciosa divergência entre os Juízos de primeiro grau, gerando recursos provenientes destas demandas, e o subsequente risco de coexistirem decisões conflitantes sobre o tema.

Observa-se que, no IRDR anterior, inadmitido em razão da ausência de indicação de causa pendente nesta Corte, a MM.ª Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória noticiou que tramitavam, na origem, mais de 150 (cento e cinquenta) processos versando sobre a mesma questão de direito, sendo que, no processo em que suscitado o presente incidente, o pedido autoral foi rejeitado, justamente aplicando-se entendimento, a princípio, vencido (por maioria) nesta Corte, com o qual também concordo, evidenciando a necessidade de uniformização desta questão de direito, visando à garantia da isonomia e da segurança jurídica.

Posto isso, neste primeiro momento, com base no artigo 981 do CPC, por observar o preenchimento dos pressupostos do artigo 976 do mesmo diploma,
ADMITO
o presente incidente de resolução de demandas repetitivas, afetando-se a apelação referente ao processo nº 002303-18.2020.8.08.0024.

Por conseguinte, determino a suspensão de todos os processos pendentes neste Estado que versem sobre o tema em discussão, pelo prazo de um ano, salvo decisão deste relator em sentido diverso (art. 982, I
3
, CPC) e com exceção das possíveis situações de urgência, que serão solucionadas pelo juízo da causa ou do correspondente recurso (art. 982, § 2º
4
, CPC).

Outrossim, determino que seja dada ampla publicidade e divulgação acerca da instauração deste IRDR, seguindo os ditames do art. 979 do CPC, nisso incluídas a inserção em banco eletrônico próprio para dados do gênero, e a transmissão da informação ao Colendo Conselho Nacional de Justiça, também para divulgação e inclusão no respectivo cadastro eletrônico (§1º, art. 979) com oportuna comunicação a este juízo sobre a adoção dessas medidas.

Ainda, por meio de solicitação endereçada à Egrégia Presidência, determino que sejam tomadas as providências para a comunicação eletrônica, a todos os Juízos vinculados ao Tribunal, da suspensão a que alude o art. 982, § 1º, CPC.

Em cumprimento do art. 983,
caput,
do CPC, abro prazo de 15 (quinze) dias para que as partes e eventuais outras pessoas e órgãos interessados, querendo, se manifestem e requeiram o que entenderem de direito.

Vencido o prazo estabelecido alhures, intime-se Ministério Púbico, para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias, na forma do art. 983,
caput,
CPC.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Direito Processual Civil
– meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos Tribunais. 14. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. p. 717-8.

2
No projeto de lei que tramitou na Câmara dos Deputados havia previsão expressa de que o incidente somente poderia ser suscitado na pendência de qualquer causa no tribunal. Porém, esse texto foi suprimido, e, da mesma forma que ficou estabelecido que o órgão incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente (art. 978, parágrafo único), também estabeleceu que a desistência ou abandono do processo não impede o exame do mérito (art. 976, §1º), o que dá margem para interpretações díspares.

3
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;

4
§ 2
o
Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão do dia 09.05.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o relator.
Acompanho o voto de relatoria para admitir o incidente de resolução de demandas repetitivas.
Acompanho a relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho
o Relator para admitir o presente incidente de resolução de demandas repetitivas, afetando-se a apelação referente ao processo nº 002303-18.2020.8.08.0024.
Acompanho o E. Relator.